Tribunal: TJDFT
Processo: 0721624-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RESTABELECIMENTO DAS PARCELAS ORIGINAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão da taxa de juros pactuada em contrato bancário e de repetição de indébito, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O apelante sustenta a abusividade da taxa de juros aplicada, requer o restabelecimento do número de parcelas originalmente pactuado e pleiteia indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à gratuidade de justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se a taxa de juros pactuada no contrato bancário é abusiva; e (iii) determinar se o financiamento deve ser restabelecido conforme o número de parcelas originalmente contratado.
III. Razões de decidir
3. O autor preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, pois demonstrou que sua renda líquida, após descontos, não permite o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento. A concessão ocorre sem efeitos retroativos.
4. A taxa de juros pactuada não se revela abusiva, pois não ultrapassa significativamente a média do mercado à época da contratação. A jurisprudência admite a livre pactuação de juros pelas instituições financeiras, desde que não se demonstre cobrança excessiva ou desproporcional.
5. O restabelecimento das parcelas originalmente pactuadas é devido, pois não há prova de autorização expressa do autor para a renegociação que alterou o número de prestações. A ausência de impugnação específica do réu reforça a necessidade de retorno aos termos contratuais originais.
6. Não há comprovação de dano moral, pois não se evidencia prejuízo extrapatrimonial ao autor em decorrência da alteração do número de parcelas.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, e 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 7; STJ, Súmula no 382.